Tribunal: TJDFT
Processo: 0709625-35.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709625-35.2020.8.07.0005 AGRAVANTE: MARLI MACEDO GUIMARÃES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DESPACHO MARLI MACEDO GUIMARÃES se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que o acórdão combatido deve ser anulado, por ter desobedecido ordem emanada da Corte Superior de suspensão dos processos de mesma natureza da do caso em tela. Sustenta que há divergência de tratamento da matéria dentro do âmbito dos órgãos jurisdicionais deste Tribunal de Justiça. Ressalta que o decisum impugnado diverge do entendimento do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018